Tribunal: TJBA
Processo: 8002655-23.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002655-23.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MANOEL ERNESTO MIRANDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE LEGITIMIDADE DO RECEBIMENTO EM FACE DE AMBOS OS ENTES. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.002 DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, com confirmação da tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos RITUXIMAB 500mg (08 ampolas) e RITUXIMAB 100mg (16 ampolas), enquanto perdurar a enfermidade, sob pena de sequestro de verbas públicas, condenando solidariamente os réus ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, arbitrados em R$ 500,00 para cada. Os recursos se insurgem exclusivamente contra a condenação ao pagamento dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual; (ii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como parte vencedora, inclusive contra o ente público ao qual integra, sendo os valores destinados exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento. 4. A controvérsia quanto à aplicação dessa tese ao Estado da Bahia foi superada tanto pelo julgamento do STF quanto pela decisão do Órgão Especial do TJBA na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, que declarou parcialmente inconstitucionais dispositivos estaduais que vedavam o pagamento da verba à DPE/BA em ações contra a Administração Direta e Indireta estadual. 5. Quanto ao Município de Brumado, o entendimento firmado pelo STF tem aplicabilidade nacional e alcança todos os entes federativos, afastando qualquer limitação à condenação em honorários quando vencidos em ações promovidas pela Defensoria Pública estadual. 6. A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, assegurada pelos §§ 2º e 3º do art. 134 da Constituição Federal e regulamentada pelo art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994, reforça a legitimidade do recebimento da verba sucumbencial, afastando o argumento de confusão entre partes. 7. A tentativa dos apelantes de afastar a aplicação do Tema 1.002 com base em peculiaridades da legislação estadual não prospera, conforme decidiu o STF na RCL nº 69080/BA, ao reconhecer a prevalência da norma geral federal sobre disposições locais conflitantes, nos termos do art. 24, § 4º, da CF/1988. 8. O valor fixado a título de honorários – R$ 500,00 – respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no § 8º do art. 85 do CPC, considerando a relevância social da causa e sua complexidade moderada. 9. A pretensão de redução para R$ 100,00 representa fixação irrisória e incompatível com a finalidade da verba sucumbencial, que visa ao fortalecimento institucional da Defensoria Pública e à valorização de sua atuação, conforme definido pelo ordenamento jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. É cabível a condenação do Estado e do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual quando esta representa parte vencedora. 2. A condenação do Estado-membro não afronta o princípio da unicidade ou a vedação à confusão de partes, diante da autonomia institucional da Defensoria Pública. 3. Normas estaduais que restringem o recebimento da verba sucumbencial pela Defensoria Pública não prevalecem sobre a legislação nacional e a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral. 4. Os honorários fixados por equidade devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo vedada a fixação de valores irrisórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 3º; CPC/2015, art. 85, §§ 8º e 11; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 10.03.2021; STJ, Súmula nº 421 (superada); STF, RCL nº 69080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02.09.2025; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, j. 09.07.2025. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002655-23.2022.8.05.0032, tendo como Apelantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO e Apelado MANOEL ERNESTO MIRANDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS interpostos, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: